Tribunal: TJDFT
Processo: 0727145-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0727145-52.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: BANCO BRADESCO S.A. Agravado: LE TRUFFE GASTRONOMIA &amp; EVENTOS EIRELI e RAFAEL SOUZA DANTAS DA COSTA FERREIRA Relator Eventual: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento (ID 38311646), com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (Proc. 0731734-21.2021.8.07.0001) requerido contra LE TRUFFE GASTRONOMIA &amp; EVENTOS EIRELI e RAFAEL SOUZA DANTAS DA COSTA FERREIRA, ora agravados, que indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN e à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, via INFOJUD (ID 38311650). Em suas razões recursais, o agravante argumenta ter realizado várias diligências, a fim de localizar bens ou valores em nome dos agravados, contudo, sem sucesso. Nessa toada, solicitou a realização de pesquisas para localização de bens ou relacionamento com outras instituições financeiras, o qual findou indeferido pela decisão recorrida. Destaca que o pedido requerido não causa qualquer prejuízo à parte agravada, nem tampouco ao Poder Judiciário, não havendo qualquer abusividade no pleito. Prossegue afirmando que o indeferimento fere, entre outros, o Princípio da Cooperação e da Utilidade, haja vista que o credor necessita de informações que somente o Juízo consegue obter, pois intimida o direito de perseguir a satisfação de seu crédito existente por todos os meios judiciais e extrajudiciais cabíveis. Cita julgados do col. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça que amparam a sua tese. Sobre o pleito para concessão de efeito suspensivo, o agravante destaca o preenchimento dos requisitos necessários: “(i) a probabilidade do direito presente no feito, eis que se trata de execução, onde o agravado fora constituído em mora, e o débito está líquido, certo e exigível, (ii) o perigo do dano, presente eis que a parte pode se desfazer de bens e continuar inadimplente no contrato firmado e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, eis que ocorrendo dano, a parte pode requerer indenização decorrente”. (ID 38311646 - Pág. 6). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que o feito não seja remetido ao arquivo e ocorra a prescrição da obrigação, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, provendo-se o presente agravo de instrumento. Preparo apresentado (ID 38311648/ 38311649). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na origem, o agravante/executante peticionou, ao que interesse ao caso, “a) seja determinada a realização de pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema INFOJUD, registrados no CPF/CNPJ no 29.570.138/0001-08 e 009.203.251-65 dos devedores; b) seja determinada consulta Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, para identificar os relacionamentos vinculados ao CPF/CNPJ no 29.570.138/0001-08 e 009.203.251-65 dos devedores”. (ID 132629915 – autos originários). O pleito foi parcialmente deferido, conforme r. decisão recorrida: - Do CCS/BACEN De acordo com o Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). O referido sistema informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações. Assim, indefiro o pedido, pois o sistema CCS se trata de ferramenta não disponível ao juízo na busca de bens do executado para quitação da dívida, além de nada contribuir para recebimento do crédito perseguido. - Do InfoJud Considerando que esgotadas as tentativas de constrição patrimonial, defiro o pedido da parte autora e determino que a Secretaria pesquise, via InfoJud, a última declaração de bens da parte executada. Para preservar o sigilo fiscal, deverá a Secretaria apor sigilo ao resultado juntado aos autos, tornando-o visível apenas às partes. Deverão as partes observar que o dever de sigilo a si é transferido, de modo que não poderão extrair cópias nem utilizar as informações obtidas em quaisquer outras finalidades que não neste próprio processo 1. Feito, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 1.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da intimação a indicar bens. 1.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 1.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. . (ID 38311650 - grifo nosso). Em juízo de cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos necessários à concessão de suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. É pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade de renovação da pesquisa de bens do devedor por meio de sistemas judiciais de ativos, desde que observado o princípio da razoabilidade, aferindo a necessidade do caso concreto. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que o Juiz pode “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Entretanto, as medidas atípicas, como as buscadas pelo agravante, devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, depois de esgotados os meios ordinários de pesquisa à disposição do credor na localização de bens do devedor, não havendo indicativos de ter ocorrido no caso em apreço. Outrossim, a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é obrigação dos responsáveis por Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem comunicar à Receita Federal do Brasil os documentos lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados em seus cartórios e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica. O Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tem por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou servidores autorizados por eles. A utilização do sistema substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. Quanto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), extrai-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que o mesmo registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Logo, para a busca de ativos financeiros basta acessar a plataforma SISBAJUD, diligência que pode ser realizada pela própria parte. No caso, já foi realizada a aludida pesquisa e apresentou resultado insuficiente para expiar o título extrajudicial, na medida em que apenas logrou êxito em possibilitar o bloqueio de R$ 1.099,90 (um e noventa e nove reais), já transferidos ao agravante/executado (ID 109380532/109736570, 123215790 e 129309433). Foge à lógica da sistemática processual que o magistrado, além de presidir o procedimento executivo, se substitua à parte exequente para, em seu lugar, assumir a incumbência de realizar o necessário à localização de bens da parte executada com o intento de pagar a dívida. É exigência do bom desempenho da relação processual que todos os sujeitos do processo atendam ao dever de cooperação para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, conforme o art. 6o do Código de Processo Civil[3]. Nesse sentido decidiu a 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). DESNECESSIDADE. PESQUISA INFOJUD INFRUTÍFERA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 524, VII c/c 798, II, ?c?, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Conforme disposto na Instrução Normativa n. 1.112 da Receita Federal, a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI consubstancia obrigação acessória atribuída aos Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, os quais devem informar à Receita Federal do Brasil a realização de negócios jurídicos quando tenham por objeto bens imóveis. Assim, sendo infrutífera, no curso da execução, a localização de bens do devedor por meio de pesquisa no sistema InfoJud, como no caso dos autos, desnecessária se mostra a realização de pesquisa por meio da DOI, porquanto eventual existência de bens imóveis constaria em ambos os sistemas. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342159, Relatora Designada Diva Lucy de Faria Pereira, Data do Julgamento 19/05/2021, Publicado no PJe : 01/06/2021). Portanto, já tendo sido acionados os sistemas InfoJud e SISBAJUD, deveras, se mostram desnecessárias as pesquisas pretendidas pelo agravante, com o que não se reconhece a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Também, não se observa o alegado receio de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. Ademais, não há risco de perecimento do direito vindicado no recurso, caso o mérito seja analisado quando do julgamento colegiado, até porque o agravante não comprovou que a prescrição da obrigação está em vias de ocorrer. Ante o exposto, INDEFERE-SE o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.